Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700102-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS SOARES MOURA AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ASSIS SOARES MOURA contra a r. decisão de ID 77307788 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença no 0707487-09.2017.8.07.0003, manteve parcialmente a penhora on line de valores em suas contas bancárias. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Pela análise da minuta do SISBAJUD anexa, verifica-se que foram bloqueadas as quantias de R$ 52,16 junto à CEF; R$ 25,88 junto ao Banco Itaú; e de R$ 973,32 junto ao Banco do Brasil. Por outro lado, verifica-se que o executado recebe as aposentadorias do INSS e da FUNCEF em conta bancária junto à CEF, de maneira que a quantia bloqueada nos outros bancos não constituem salário e podem perfeitamente ser penhoradas. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação tão somente para determinar a devolução ao executado da quantia de R$ 52,16. Expeça-se, pois, ofício à CEF para que proceda à transferência da quantia de R$ 52,16 para a conta bancária do executado e das demais quantias para a conta da parte exequente. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em síntese, observa-se que o agravante/executado, em suas razões recursais, afirma que o valor de R$ 973,32 depositado junto ao Banco do Brasil é impenhorável, pois proveniente de sua aposentadoria. Cita precedentes encampando a tese da impenhorabilidade. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, inc. I, do CPC) para que seja desbloqueada e devolvida a quantia de R$ 973,32, e, em pedido subsidiário, que seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, para determinar que a quantia penhorada na conta do agravante no Banco do Brasil permaneça em conta judicial até decisão final no presente Recurso. No mérito requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão hostilizada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia penhorada junto ao Banco do Brasil, e consequentemente, referida quantia seja desbloqueada – devolvida ao agravante. Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A par disso, ressalta-se que a tutela antecipada é medida que exige como pressupostos autorizadores do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Pretende o recorrente a impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta do banco do brasil (R$ 973,32), ao argumento de que se trata de verba alimentar decorrente de sua aposentadoria. Desde logo, pedindo vênia a ciosa Defesa do agravante, mas é preciso observar que esta Corte tem decidido que há possibilidade de mitigação a regra de impenhorabilidade de salário, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Neste ponto, cumpre observar que, em consulta aos autos principais, denota-se que o recorrente possui duas rendas de aposentadorias (R$ 3.515,50 da FUNCEF – ID 64931885 dos autos originais e R$ 4.348,98 do INSS – ID 64931887 dos autos originais), portanto, em tese, o bloqueio de R$ 973,32 não ensejaria violação ao mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana. De mais a mais, ao menos em um juízo de cognição sumária, denota-se que o douto Juízo a quo fez distinção entre os valores depositados na conta da CEF, que seriam das aposentadorias, e valores localizados em contas de outros bancos. Inclusive, determinou o desbloqueio do valor localizado na conta da CEF. Confira-se: "Pela análise da minuta do SISBAJUD anexa, verifica-se que foram bloqueadas as quantias de R$ 52,16 junto à CEF; R$ 25,88 junto ao Banco Itaú; e de R$ 973,32 junto ao Banco do Brasil. Por outro lado, verifica-se que o executado recebe as aposentadorias do INSS e da FUNCEF em conta bancária junto à CEF, de maneira que a quantia bloqueada nos outros bancos não constituem salário e podem perfeitamente ser penhoradas. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação tão somente para determinar a devolução ao executado da quantia de R$ 52,16.(...) ” Desse modo, em uma análise superficial, mas a apropriada para este momento processual, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, portanto, de rigor negar os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo reclamados, remetendo-se o exame mais aprofundado ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator